Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Empresa familiar. Fiscalização.
Conquanto a prestação de trabalho externo em empresa familiar exija maior rigor na fiscalização do Estado, tratando-se de empresa que funciona de forma regular e a atividade é compatível com a ressocialização do condenado – serviços mecânicos -, fato de o empregador ser pai do apenado não pode ser de obstáculo para se conceder o benefício. Agravo provido.